Tribunal: TJMT
Processo: 0000446-76.2017.8.11.0017
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000446-76.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[A Fazenda Publica Estadual (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), C C ZINELLI - ME - CNPJ: 36.961.480/0001-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – RETIFICAÇAO DA DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA ADOTADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O §8º, DO ART. 2º, DA LEI Nº 6.830/80 – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – LUSTRO PRESCRICIONAL OCORRIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos dos arts. 2º, §8º da Lei 6.830/80 e 203 do CTN, bem como da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da CDA deve ocorrer até a decisão de primeira instância, não sendo possível em sede de apelo. Assim deve a sentença ser mantida nos seus próprios termos. (N.U 1002131-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 14/05/2020)”.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do
ICMS,
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para vencimento e só interrompe com despacho que ordenar a citação da parte executada. No caso, houve o decurso de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição, com fundamento nos arts. 332, §1º e 487, II, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que a CDA se refere a fatos geradores ocorridos nos anos de 2009, 2010 e 2011, sendo que o lançamento e a devida notificação do executado ocorreu dentro do prazo decadencial.

Sustenta que o prazo prescricional se iniciou depois de encerrado definitivamente a discussão na esfera administrativa e que o crédito tributário prescreve no prazo de cinco anos, contado da constituição definitiva do crédito, em 31.10.2014 e a ação tendo sido ajuizada em 07.02.2017, não há que se falar na prescrição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a declaração de prescrição do crédito tributário, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição, com fundamento nos arts. 332, §1º e 487, II, ambos do CPC.

Extrai-se dos autos que o feito executivo foi lastreado pela CDA nº 2015584, cujos fatos geradores e vencimentos são, respectivamente: 09/2009- 20.10.2009; 10/2009 – 20.11.2009; 11/2009 – 20.12.2009; 09/2009 – 20.10.2009; 11/2009 – 20.12.2009; 02/2010 – 20.03.2010; 03/2010 – 20.04.2010; 08/2010 – 20.09.2010; 09/2010 – 20.10.2010; 10/2010 – 20.11.2010; 12/2010 – 20.01.2011; 01/2011 – 20.02.2011; 03/2011 – 20.04.2011; 04/2011 – 20.05.2011; 05/2011 – 20.06.2011; 06/2011 – 20.07.2011; 08/2010 – 20.09.2010; 05/2011 – 20.06.2011; 07/2011 – 20.08.2011; 08/2011 – 20.09.2011; 09/2011 – 20.10.2011; 09/2011 – 20.10.2011; 10/2011 – 20.11.2011 e 10/2011 – 20.11.2011.

Dos documentos trazidos à baila pelo recorrente, notadamente aqueles que se referem a retificação da CDA, com a consequente alteração da data de constituição do crédito tributário, importante ressaltar que o Parecer da Procuradoria, sob n. 598/2017, data de 13.06.2017.

Neste prisma, há que se reconhecer a impossibilidade de se acatar as alterações da CDA e, consequentemente, a data da constituição do crédito tributário, já que posterior a data da prolação da sentença, ocorrida em 10.05.2017.

Tal assertiva se deve ao comando legal previsto no §8º, do art. 2º, da Lei n. 6.830/80, donde se extrai que “a
té a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO CDA APÓS SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE –ART. 2, §8º DA LEI Nº 6.830/80, ART. 203 CTN E SÚMULA 392 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos dos arts. 2º, §8º da Lei 6.830/80 e 203 do CTN, bem como da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da CDA deve ocorrer até a decisão de primeira instância, não sendo possível em sede de apelo. Assim deve a sentença ser mantida nos seus próprios termos. (N.U 1002131-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 14/05/2020)”.

Noutro giro, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do ICMS, se dá na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ICMS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao ICMS, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.
(STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

No presente caso, a ação foi ajuizada quando já havia transcorridos os 5 (cinco) anos do vencimento do crédito, razão pela qual resta configurada a prescrição do executivo fiscal.

Desse modo, considerando que o ICMS é um tributo sujeito a lançamento direto, logo, o termo inicial para contagem do lustro prescricional é o dia seguinte à data de vencimento da obrigação tributária e, p
artindo dessas premissas, a sentença objurgada deve ser ratificada, em seus termos.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso de apelação cível
,
mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020